Tribunal: TJMT
Processo: 1005837-39.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005837-39.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO SANTA MADRE PAULINA - CNPJ: 31.827.187/0001-25 (APELANTE), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE BELOTO MAGALHAES DE ANDRADE - CPF: 247.977.068-05 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - CPF: 906.514.992-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. CONDIÇÃO PARA NOVA LIGAÇÃO. TITULARIDADE ANTERIOR COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por associação civil contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, para compelir concessionária de energia elétrica à ligação de nova unidade consumidora, diante da recusa motivada por débitos registrados em nome da autora relativos a outra unidade consumidora e município distintos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a concessionária pode condicionar a ligação de nova unidade ao pagamento de débito pretérito vinculado ao mesmo titular, mas a unidade diversa;

(ii) saber se a revogação da liminar pelo juízo sentenciante viola a preclusão judicial e configura reformatio in pejus.

III. Razões de decidir

A recusa da concessionária encontra respaldo no art. 346, §2o, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, que autoriza condicionar nova ligação ao pagamento de débitos em nome do mesmo titular, ainda que relativos a outra unidade consumidora.
A alegação de ausência de responsabilidade quanto aos débitos não se sustenta, diante da ausência de comprovação de modificação da titularidade junto à distribuidora.
A sentença que revoga a tutela de urgência previamente concedida não incorre em reformatio in pejus, pois a medida tem natureza precária e se submete à apreciação definitiva no mérito, nos termos do art. 296 do CPC.

A revogação da liminar não configura preclusão pro judicato, pois a decisão final substitui os provimentos provisórios anteriores.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessionária de energia elétrica pode condicionar a ligação de nova unidade consumidora ao pagamento de débito em nome do mesmo titular relativo a outra unidade, nos termos do art. 346, §2o, da Resolução ANEEL no 1.000/2021. 2. A revogação da tutela provisória na sentença não configura reformatio in pejus, tampouco ofensa à preclusão judicial, quando inexistente direito material confirmado no mérito."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Associação Santa Madre Paulina
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Tangará da Serra, que nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência que move em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.,
julgou improcedentes os pedidos iniciais da autora, condenando-a ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

E
m suas razões recursais, a apelante defende que a sentença incorreu em
reformatio in pejus
ao revogar decisão liminar já preclusa, em violação ao art. 505 do CPC, caracterizando preclusão pro judicato. Disserta que não houve fato novo a justificar a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida e mantida em grau recursal (AI n. 1008123-16.2025.8.11.0000). Assevera, ainda que a sentença incorre em vício por redistribuição indevida do ônus da prova, pois a inversão já havia sido determinada no curso do processo, restando caracterizado cerceamento de defesa e
error in procedendo
.

Argumenta que é vedada a interrupção ou condicionamento do fornecimento de energia elétrica em razão de débitos pretéritos, conforme pacífica jurisprudência do STJ e do próprio TJMT, por se tratar de serviço público essencial e que o imóvel em questão destina-se ao funcionamento de unidade hospitalar, o que impõe a prevalência do interesse público sobre a cobrança da dívida. Diante disso, formula ao final pelo

provimento do recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa e preclusão, ou, subsidiariamente, reformá-la para julgar procedente a pretensão inicial, com a inversão da sucumbência.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (ids.
313518397).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Associação Santa Madre Paulina
ajuizou
ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
,
discorrendo

que celebrou contrato de locação de imóvel destinado à instalação de unidade hospitalar no Município de Tangará da Serra com o objetivo de prestar atendimento a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Contudo, ao solicitar à requerida a ligação da energia elétrica na referida unidade, foi surpreendida com a negativa, sob a justificativa da existência de débitos pretéritos registrados em nome da associação, relativos à unidade consumidora localizada no Município de Diamantino. Sustentou que os débitos apontados referem-se a período posterior ao encerramento da gestão da autora na unidade hospitalar de Diamantino, não podendo, portanto, ser-lhe imputados.

Ressaltou que o fornecimento de energia somente seria realizado mediante assinatura de contrato de confissão de dívida, o qual impediria a autora de impugnar posteriormente os débitos alegadamente indevidos.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
julgou improcedente a pretensão.

Irresignada, se insurge a autora.

In casu, a
controvérsia posta nos autos gira em torno da possibilidade jurídica de a concessionária de energia elétrica condicionar a ligação de nova unidade consumidora à quitação de débitos preexistentes em nome da mesma pessoa jurídica, ainda que vinculados a outro imóvel e município.

A tese sustentada pela apelante é no sentido de que os débitos são indevidos, por estarem atrelados a período no qual não mais detinha a gestão do hospital no município de Diamantino. Alega, ainda, que a sentença violaria a coisa julgada preclusa, ao revogar decisão liminar anteriormente concedida, e que a medida consubstanciaria reformatio in pejus, ante a suposta confirmação judicial da tutela.

Com efeito, a improcedência da pretensão de fundo assenta-se em premissa sólida: os débitos em questão estão vinculados diretamente ao nome da própria apelante, conforme comprovação documental nos autos.

A despeito da alegação de que não mais administrava o imóvel em Diamantino no período em que se acumularam as faturas inadimplidas, não houve prova cabal do afastamento da titularidade da unidade consumidora. A presunção de legitimidade das cobranças não foi elidida, permanecendo íntegra a atribuição de responsabilidade à recorrente.

Nesse contexto, tem aplicabilidade a norma contida no § 2o do art. 346 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, cujo teor permite à concessionária que, quando houver pedido de ligação (conexão) nova de unidade consumidora, condicione o atendimento do requerimento ao pagamento de débitos que sejam do novo titular em outra instalação na área de atuação da distribuidora, in verbis:

“
Art. 346. Quando o consumidor e demais usuários solicitarem os serviços dispostos nesta Resolução, a exemplo de conexão nova, alteração de titularidade, religação, aumento de carga e a contratação de fornecimentos especiais, a distribuidora não pode exigir ou condicionar a execução:

I - ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor e demais usuários ou de débito de titularidade de terceiros;

(...)

§ 2o Na conexão nova ou alteração da titularidade, a distribuidora pode exigir o pagamento de débitos que sejam do novo titular em outra instalação na área de atuação da distribuidora
”.

E, ainda que relevada a essencialidade do serviço em questão, impõe-se entender que não há aparente ilegalidade no condicionamento de ligação de nova unidade consumidora ao pagamento de consumo usufruído em outra unidade consumidora em período em que esteve registrada em nome da autora. Nesse sentido, colaciono o entendimento do Tribunal Gaúcho:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO NOVA CONDICIONADA À QUITAÇÃO DE DÉBITO PRETÉRITO EM NOME DA PRÓPRIA PARTE AUTORA, REFERENTE A OUTRA UNIDADE DE CONSUMIDORA. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 2o DO ART. 346 DA NOVEL RESOLUÇÃO NORMATIVA No 1.000/2021 DA ANEEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. 1. Hipótese em que a parte autora possuía débitos pendentes de pagamento junto à concessionária, ainda que decorrentes de outra unidade consumidora, sendo facultado à concessionária de energia elétrica, assim, condicionar a disponibilização do serviço de alteração de titularidade ou ligação nova à quitação dos débitos pretéritos, a teor do disposto no art. 346, § 2o, da novel Resolução Normativa n.o 1.000/2021, da ANEEL (com correspondência no art. 128, I, da anterior Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 - revogada). 2. Honorários recursais. Cabimento da majoração em sede recursal, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/15 e do enunciado administrativo no 07 do STJ. Exigibilidade suspensa em relação ao apelante que litiga amparado pelo benefício da gratuidade de justiça. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME
”. (TJRS, Rac n.

50020784220228210003, 2a Câm. Cível, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, j. 28.09.22)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO DE NATUREZA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. RESPONSABILIDADE. O débito de fornecimento de energia elétrica, assim como o de água, é de natureza pessoal (propter personam), motivo pelo qual incumbe ao sujeito que manifesta vontade de receber os serviços a obrigação de adimplir as faturas encaminhadas em seu nome, não se vinculando à titularidade do bem (propter rem). Efetivado o pedido de fornecimento à concessionária e aceitos os termos do contrato de adesão, o consumidor é responsável pela unidade consumidora, incumbindo-lhe a realização de comunicação prévia acerca de eventual alteração de titularidade a fim de afastar sua responsabilidade por eventuais débitos do contrato ainda em vigência. No caso concreto, não há prova de que a apelante tenha informado à Concessionária não ser mais a responsável pela unidade consumidora, solicitado o desligamento ou alteração de titularidade, permanecendo como responsável por eventuais faturas em aberto. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado do vencedor, devendo considerar o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/2015). APELAÇÃO DESPROVIDA
”.(Rac n. 70083563130, 19a Câmara Cível, Rel. Des. Marco Antonio Angelo, j. 18.03.20)

Assim, correta a sentença ao concluir pela legalidade da recusa da concessionária em realizar nova ligação sem o pagamento dos valores pendentes.

Em relação ao argumento de
reformatio in pejus
, sustenta a apelante que a sentença teria inovado ao revogar medida liminar previamente concedida e mantida em sede de agravo. Tal alegação, contudo, não procede. A tutela de urgência deferida nos autos possui natureza precária e provisória, sujeita à confirmação ou revogação em sentença, conforme disposição expressa do artigo 296 do Código de Processo Civil. A prolação de sentença de mérito julgando improcedente o pedido principal, com a consequente revogação da medida antecipatória, configura exercício regular do poder jurisdicional, e não reforma em prejuízo da parte.

Cumpre salientar, ademais, que a tutela provisória não gera direito adquirido ou expectativa de manutenção, sendo pressuposto necessário à sua eficácia a superveniência de decisão definitiva que a confirme. Proferida sentença de improcedência, perde a tutela de urgência sua eficácia, como corolário da inexistência de direito material a ser protegido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Destarte, restando desprovido o recurso majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025